Tribunal: TJBA
Processo: 0094189-21.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094189-21.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES

APELADO: MANUELA GONZALEZ ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA GONZALEZ ARAUJO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. O juízo de origem ainda condenou a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a paralisação do processo por mais de 5 anos, após suspensão por ausência de bens, caracteriza a prescrição intercorrente nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC; e saber se, reconhecida a prescrição intercorrente, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do art. 921, § 5º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi proposta em 2001 e, após despacho de suspensão proferido em 2002, não houve qualquer impulso útil da parte exequente por mais de 18 anos, verificando-se inércia superior ao prazo de prescrição da pretensão material (5 anos), conforme art. 206, § 5º, I, do CC.

4. Nos termos do REsp 1.604.412/SC (IAC), o STJ consolidou o entendimento de que incide prescrição intercorrente mesmo sem intimação específica do exequente, sendo suficiente sua ciência da suspensão e posterior inércia.

5. Quanto aos ônus sucumbenciais, prevalece o princípio da causalidade, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EAREsp 1.854.589/PR, que afasta a responsabilização do exequente pela sucumbência em razão da extinção por prescrição intercorrente. Ademais, o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, veda expressamente a imposição de ônus às partes nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do feito com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Incide a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo por ausência de bens, a parte exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão material. 2. Reconhecida a prescrição intercorrente, é indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 2º, 487, II, 921, § 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 26.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0094189-21.2001.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelados
MANUELA GONZALEZ ARAUJO e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator